Tribunal: TJSP
Processo: 1013006-64.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Danos materiais e morais – Indenização – Atropelamento por locomotiva – Diz a inicial que o local não estava devidamente sinalizado – No laudo pericial consta a inexistência de placas de sinalização, mas existe placa avisando sobre a existência dos trilhos – Há passarela para passagem de pedestre no local – Autor é morador no local e devia conhecer a existência da passagem sobre trilhos no

Ementa:
Danos materiais e morais – Indenização – Atropelamento por locomotiva – Diz a inicial que o local não estava devidamente sinalizado – No laudo pericial consta a inexistência de placas de sinalização, mas existe placa avisando sobre a existência dos trilhos – Há passarela para passagem de pedestre no local – Autor é morador no local e devia conhecer a existência da passagem sobre trilhos no lugar onde foi atropelado – Restou demonstrado que o acidente e os danos decorreram de imprudência do autor – Recurso das requeridas provido e julga-se prejudicado o recurso do autor.